Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701565-54.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Recebo o Conflito de Competência (RITR, Art. 11, II, ‘e”). Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (RITR, Art. 22, II). Ouça-se o Ministério Público (RITR, Art. 23) Após, venham os autos conclusos ao Relator. Publique-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito